Tribunal: TJMT
Processo: 1012319-94.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012319-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WILMAR DE ALMEIDA MAGALHAES - CPF: 972.092.521-34 (RECORRENTE), EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - CPF: 019.959.551-83 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA PARA REALIZAR LIGAÇÃO DO MEDIDOR TRIFÁSICO – CONSUMIDOR QUE NÃO FICOU SEM ENERGIA DURANTE O PERÍODO- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO- SITUAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLA O MERO DISSABOR- RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração do dano moral não basta mero dissabor, aborrecimento. Só deve ser reputado como causador de dano moral o evento que agride os direitos da personalidade e gere dor física ou moral, vexame e sofrimento que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar.

R E L A T Ó R I O

WILMAR DE ALMEIDA MAGALHÃES recorre da sentença proferida pelo 8o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O Recorrente sustenta em suas razões recursais que foi prejudicado pela falha no atendimento da Recorrida em ativar a unidade consumidora em tempo satisfatória, tendo que despender inúmeros deslocamentos até a sede desta, conforme protocolos juntados aos autos.

Assevera que se dirigiu ao PROCON e novamente não foi atendido, sendo-lhe dada previsão de atendimento de 4 (quatro) meses, tendo que buscar intervenção do Poder Judiciário.

Aduz que há elementos legais, fáticos e processuais para que o recurso possa ser provido.

Requer, ao final, o provimento ao recurso.

A Recorrida apresentou contestação postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o Recorrente ajuizou a medida judicial aduzindo em síntese que:

“O Autor edificou em seu terreno “kitnetes” visando lhe gerar renda extra. Para que fossem criadas 2 novas unidades consumidoras e transformando a UC original no 6/3997344-2 em “trifásica”, vez que detém potencial comercial e já se encontra alugada, para ocupação imediata após ativação da energia.

De acordo com a orientação da Reclamada, seria necessária a aquisição e instalação de quadro/caixa de energia “agrupada”, o que foi atendido integralmente pela parte autora.

Após atendidos os requisitos, no dia 23/02 a parte autora se dirigiu à sede da reclamada e solicitou a vistoria para instalação dos novos relógios, foi informado o prazo máximo de 5 dias, sendo 3 para vistoria e 2 para instalação, conforme se comprova pelo protocolo a seguir, ou seja, o fim do prazo seria no dia 28/02, mas até a presente data não houve a ligação.

No mesmo dia 23/02 prepostos da reclamada compareceram no endereço, entretanto identificaram que teria havido um erro da preposta da reclamada que iniciou o protocolo, vez que o relógio original ainda era do modelo que ficava acondicionado no poste e para a ligação que o consumidor necessitava, deveria constar de outra forma no tal protocolo. A orientação ao consumidor foi que retornasse na sede da empresa e solicitar “adequação”

No dia seguinte, em 24/02 o consumidor retornou à sede da Reclamada informando a desconformidade apontada pela equipe operacional, entretanto a preposta informou que o protocolo estava correto e a equipe operacional estava equivocada, informou que iria solicitar outra equipe para realizar a ligação.

A vistoria foi realizada, entretanto não houve a instalação solicitada, então no dia 02/03 o consumidor retornou à sede da Reclamada e cobrou urgência, todavia, foi informado que seria realizado novo pedido no sistema e que aguardasse mais 3 dias para a instalação.

O consumidor então buscou o PROCON no dia 07/03/23 (CIP 51.019.001.23-0000626, EM ANEXO) visando solucionar a falha na prestação de serviço, que está lhe causando prejuízo financeiro vez que o interessado na locação do imóvel está aguardando e pode inclusive se instalar em outro endereço, caso a energia solicitada não seja habilitada.

A sentença foi proferida com a seguinte fundamentação:

(...)

Ato contínuo, acerca do alegado dano moral, apesar de cristalina demora na execução e finalização dos serviços solicitados, no que tange ao dano moral rejeito-o de plano.

Não se vislumbra nos autos os danos suportados pela parte Requerente capazes de gerar abalo moral, e, por consequência, em condenação do Requerido ao pagamento de indenização.

(...)

De fato, houve falha na prestação de serviços pela Requerida, entretanto, não se vislumbra do conjunto probatório que demonstre o dano extrapatrimonial, capaz de afetar honra, à paz interior, à liberdade, à imagem, à intimidade, à vida da parte Requerente.

(...)

Portanto, deixo de condenar a parte Requerida em danos morais, visto que no caso em comento não o vislumbro.”

Da análise dos autos, verifico que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isso porque, diferente de outros casos decididos na e. Turma Recursal, no qual houve condenação em indenização por danos morais, na hipótese, o consumidor em momento algum ficou sem energia elétrica.

A energia foi ligada, inclusive a ligação trifásica, ficando pendente de instalação do medidor.

Desse modo, caberia a parte comprovar efetivamente qual o abalo sofrido que pudesse a acarretar a indenização por dano moral.

Para Sergio Cavalieri Filho
"o dano moral é lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima
." (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 12a ed., ed. Atlas, 2015)

Por conseguinte, os danos morais, se traduzem nos prejuízos sofridos pela pessoa em sua intimidade, em sua honra, em sua imagem e vida privada, enfim, nos direitos de personalidade.

Por sua vez, o mero dissabor, nas lições de Sérgio Cavalieri Filho, é:
"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos
". CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil, 12a ed., São Paulo, ed. Atlas, 2015)

Portanto, o reconhecimento do dano moral pelo ordenamento jurídico deve pautar-se pela existência do ato ilícito, da ofensa à dignidade do indivíduo e do nexo de causalidade entre esses dois elementos.

De maneira que, para se configurar o dano moral devem estar conjugados os três elementos, o que não se revelou presente do conjunto probatório.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023